Tribunal: TCU
Processo: 020.247/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9434/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.247/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clarice Stahl (XXX.040.900-XX); Denise Demetrio Kowalski (XXX.600.509-XX); Denise Volpe Rohrsetzer (XXX.612.160-XX); Ines Tokarski Froehner (XXX.570.709-XX); Izer dos Santos (XXX.436.759-XX); Marilda Meurer Jorge (XXX.593.499-XX); Marilda Meurer Jorge (XXX.593.499-XX); Marina Meurer (XXX.934.339-XX); Marina Meurer (XXX.934.339-XX); Marlete Meurer Machado (XXX.142.969-XX); Marlete Meurer Machado (XXX.142.969-XX); Marline Meurer Paitra (XXX.903.319-XX); Marline Meurer Paitra (XXX.903.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.